Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANA GOMES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Inicialmente, ressalto que o presente Agravo de Instrumento está associado ao AI no 0725120-03.2021.8.07.0000, por haver conexão imprópria[1]. Indefiro o pedido de reconsideração Id. 27903316 e mantenho a r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Plantonista, Roberto Freitas Filho, (Id. 27873259), que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando as decisões proferidas em ambos os Agravos de Instrumento. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora